Tribunal: TJPA
Processo: 0877939-89.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877939-89.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: EDSON ANISIO DA SILVA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0877939-89.2024.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: EDSON ANISIO DA SILVA MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DE CARGO COMISSIONADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO TARDIO DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, concedeu a segurança para determinar a conclusão do processo administrativo GDOC nº 16786/2020, no prazo de 30 dias, relativo ao pedido de incorporação de vantagem de cargo comissionado, diante da demora superior a 1.300 dias na apreciação do requerimento, fixando multa diária pelo descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a demora superior a quase quatro anos na conclusão de processo administrativo configura omissão ilegal apta a justificar a concessão de mandado de segurança; (ii) estabelecer se a posterior edição de portaria administrativa após a impetração do writ caracteriza perda superveniente do objeto da demanda; (iii) determinar se é cabível a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito fundamental à razoável duração do processo, impondo à Administração Pública o dever de apreciar e decidir requerimentos em prazo razoável, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e razoabilidade.

4.

A permanência de processo administrativo sem decisão conclusiva por período superior a quase quatro anos caracteriza demora excessiva e injustificada, configurando omissão administrativa ilegal passível de controle jurisdicional.

5.

O cumprimento tardio da obrigação pela Administração Pública após a impetração do mandado de segurança não implica perda superveniente do objeto, pois a prática posterior do ato administrativo revela reconhecimento da pretensão do impetrante e não afasta o interesse no julgamento do mérito.

6.

A alegação de inexistência de reflexos financeiros imediatos não afasta o interesse de agir, pois o direito do administrado consiste em obter decisão formal da Administração sobre seu requerimento, independentemente da existência de vantagem patrimonial imediata.

7.

A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é medida legítima para assegurar a efetividade da ordem judicial em obrigações de fazer, especialmente quando demonstrado o descumprimento de decisão liminar anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora excessiva e injustificada da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo configura omissão ilegal e viola o direito fundamental à razoável duração do processo, autorizando a concessão de mandado de segurança para determinar a conclusão do procedimento.

2.

A prática tardia de ato administrativo após a impetração do mandado de segurança não implica perda superveniente do objeto da demanda.

3.

É cabível a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta em decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, “a”, e LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, §1º, e 25; CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS nº 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019, DJe 19.11.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.920.414/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; TJPA, MS nº 0808696-88.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.09.2024; TJPA, MS nº 0814616-14.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 10.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à conclusão do processo administrativo GDOC nº 16786/2020, fixando providências e multa cominatória em caso de descumprimento.

Historiando os fatos,
EDSON ANISIO DA SILVA MOTA
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público municipal e que pretende obter a imediata conclusão do processo administrativo GDOC nº 16786/2020, por meio do qual buscou a análise de requerimento voltado à incorporação de “Vantagem de Cargo Comissionado”, sustentando que o pedido fora protocolado em 24/11/2020 e que, não obstante o transcurso de lapso temporal superior a 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias, permanecia
sem resposta definitiva
, configurando, em seu entender, omissão administrativa e violação a garantias constitucionais correlatas, especialmente à razoável duração do processo no âmbito administrativo.

Posteriormente, a ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 32128593), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo concede a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante a conclusão do processo administrativo GDOC nº 16786/2020, no prazo de 30 dias. Tendo em vista que a segurança já havia sido deferida liminarmente e não cumprida até o presente momento, fica a multa diária majorada para R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009). Após o decurso do prazo recursal, devem os autos ser remetidos ao TJPA para o reexame necessário, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.”

Inconformado com a sentença, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de apelação (ID 32128596), afirmando, inicialmente, em sua síntese fática, tratar-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em
25 de setembro de 2024
, alegando suposta omissão das Secretarias de Administração e Educação na análise do requerimento administrativo (processo GDOC nº 16786/2020), protocolado em
24 de novembro de 2020
, cujo objeto seria a incorporação da “Vantagem de Cargo Comissionado”.

Sustenta que o juízo de origem deferiu liminarmente e, ao final, por sentença, concedeu a segurança para determinar a conclusão do processo administrativo, sob o fundamento de demora excessiva violadora do princípio da razoável duração do processo, e, ademais, majorou a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento.

Na sequência, o apelante aduz que a decisão recorrida teria sido proferida sem considerar a “realidade fática e administrativa do pleito”, porque, segundo sua narrativa, o requerimento administrativo do recorrido já teria sido
atendido
, e, mais do que isso, tal concessão não geraria “qualquer benefício real” ao impetrante.

O Município de Belém suscita, como tese central, a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, sob o argumento de inexistência de omissão da Administração. Afirma que o fundamento do
writ
seria a suposta inércia administrativa, premissa que reputa “factualmente equivocada”, pois, conforme Nota Explicativa emitida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), o requerimento do recorrido não apenas teria sido processado, como também
efetivamente deferido
.

Sustenta que o processo administrativo nº
16786/2020
teria culminado na expedição da
Portaria nº 72/2024
, a qual teria concedido ao servidor o adicional de cargo em comissão, com incorporação de
3/5 (três quintos)
da diferença remuneratória pleiteada. Acrescenta que o processo retornou à Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) em 16 de dezembro de 2024 para retificação técnica (consistente no ajuste do nível do cargo comissionado - DAS de
201.8
para
201.7
, que afirma ser o nível correto para a função de Direção de Unidade Escolar exercida pelo recorrido), enfatizando que, a seu ver, tais trâmites posteriores seriam atos de execução e “aperfeiçoamento” de decisão já tomada, e não evidência de desídia.

Com isso, conclui que, quando a sentença foi proferida em 30 de julho de 2025, o ato de “decidir”, núcleo do provimento mandamental, já teria ocorrido, razão pela qual sustenta ser imperiosa a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por conseguinte, o apelante articula, ainda, a tese da
ausência de efeito financeiro
e de
inexistência de prejuízo
ao recorrido, sustentando a “inutilidade” do provimento jurisdicional. Afirma que, mesmo com a concessão administrativa formalizada pela Portaria nº 72/2024, não haveria qualquer vantagem real ao impetrante porque, segundo transcrição que atribui à Nota Explicativa, “o mesmo não reflete financeiramente ao servidor”, uma vez que o valor da diferença entre vencimentos seria “negativo”, pois o servidor pertenceria ao Grupo Magistério, no cargo efetivo de
Professor Licenciado Pleno–MAG.04
, cujo vencimento seria superior ao do
DAS 201.7
.

Em suma, o Município sustenta que, sendo superior o vencimento-base do cargo efetivo ao vencimento-base do cargo comissionado exercido, a diferença seria negativa e, por isso, o resultado financeiro da incorporação seria inexistente, de modo que o Judiciário teria sido acionado para assegurar um “direito” que não se converteria em benefício patrimonial, inexistindo lesão a ser reparada e restando ausente a utilidade prática do comando judicial.

Assim, o apelante impugna o
descabimento da multa cominatória e sua majoração
, argumentando que as astreintes destinam-se a compelir obrigação de fazer resistida, o que não teria ocorrido na hipótese, pois afirma que a Administração teria agido, concedido o direito e apenas promovido ajustes técnicos para a correta formalização do ato, inexistindo omissão ilegal apta a justificar a multa.

Ao final, o Município de Belém requer o conhecimento do recurso e, no mérito, seu
integral provimento
para
reformar
a sentença, a fim de que seja julgado
improcedente
o mandado de segurança, reconhecendo-se a
perda superveniente do objeto
por já ter havido decisão administrativa antes da sentença, ou, sucessivamente, pela alegada ausência de efeito prático ou financeiro e consequente falta de interesse de agir do recorrido; requer, ainda, o
afastamento da multa cominatória
e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, com eventual reversão da gratuidade de justiça.

Por sua vez, em contrarrazões (ID 32128600),
EDSON ANISIO DA SILVA MOTA
postula a manutenção integral da sentença, defendendo que o mandado de segurança teve por escopo garantir a conclusão do processo administrativo GDOC nº 16786/2020, protocolado em 24/11/2020, o qual teria permanecido por anos sem decisão definitiva, caracterizando inércia administrativa e afronta à razoável duração do processo. Assinala que o juízo de origem deferiu liminarmente e proferiu sentença concessiva da segurança, reconhecendo a ilegalidade da demora e impondo multa pelo descumprimento.

O recorrido rebate a alegada perda superveniente do objeto, asseverando que o Município sustenta que a Portaria nº 72/2024 teria atendido integralmente o pleito, mas que tal “decisão” seria tardia, afirmando que tal demora, por si, caracterizaria omissão ilegal apta a amparar a segurança, independentemente de eventual ato ulterior.

Acrescenta que a própria dinâmica descrita pelo Município, com “retificações”, “ajustes técnicos” e sucessivos encaminhamentos entre SEMEC e SEMAD, demonstraria que o procedimento não teria sido efetivamente concluído, permanecendo pendente de finalização, sem comunicação formal ao servidor e sem implantação da vantagem, razão pela qual entende não configurada a perda de objeto.

Posteriormente, o recorrido enfrenta a tese municipal de inexistência de reflexos financeiros, sustentando que a incorporação da vantagem (referida no texto como DAS-7) não se confundiria com mero cálculo por diferença de vencimentos, defendendo tratar-se de vantagem pecuniária vinculada à função de direção, devida pelo exercício, e afirmando ser juridicamente impróprio o raciocínio de “diferença negativa” para neutralizar a verba, além de sustentar que os reflexos financeiros futuros dependeriam da formal implantação da vantagem.

Por fim, quanto à multa cominatória, sustenta que a resistência administrativa estaria evidenciada pelo fato de ter aguardado, segundo suas alegações, quase quatro anos sem conclusão do requerimento, afirmando que a multa não teria natureza punitiva, mas coercitiva, para assegurar a efetividade da ordem judicial e evitar reiteração da omissão. Ao final, requer o
desprovimento
do recurso, com a confirmação da sentença; além disso, postula condenação do recorrente em honorários sucumbenciais, mencionando percentual de
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação ou, inexistindo este, sobre o valor corrigido da causa, com referência ao art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33145042, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do Ilustre Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, em parecer colacionado ao ID 33274483, opinou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, entendendo presentes os requisitos da via mandamental e reputando irrazoável a demora administrativa, com violação ao art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; menciona, ainda, fundamentos normativos relativos ao dever de decidir e ao prazo para decisão administrativa, bem como precedente do próprio Tribunal, concluindo pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à conclusão do processo administrativo GDOC nº 16786/2020 no prazo de 30 dias, majorando a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, cumpre destacar que a presente controvérsia gira em torno da alegada omissão administrativa na apreciação de requerimento formulado pelo recorrido perante a Administração Pública Municipal, cuja tramitação perdurou por período superior a
1.300 (mil e trezentos) dias
, sem decisão conclusiva, circunstância que motivou a impetração do mandado de segurança.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito fundamental à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Tal garantia se projeta diretamente sobre a atuação da Administração Pública, que está vinculada, ainda, aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e razoabilidade, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a demora excessiva e injustificada da Administração em apreciar requerimentos administrativos configura omissão ilegal passível de controle jurisdicional, sobretudo quando demonstrada a ausência de justificativa plausível para a inércia estatal.

No caso concreto, verifica-se que o recorrido protocolizou requerimento administrativo em
24 de novembro de 2020
, visando à análise de pedido relacionado à incorporação de vantagem decorrente do exercício de cargo comissionado. Todavia, conforme demonstrado nos autos, o referido procedimento permaneceu sem conclusão por período superior a quase quatro anos, situação que caracteriza flagrante afronta ao princípio da razoável duração do processo.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reconhecido reiteradamente que a demora injustificada na apreciação de processos administrativos configura violação a direito líquido e certo do administrado, autorizando a concessão da segurança para determinar que a autoridade administrativa proceda à conclusão do procedimento em prazo razoável. Vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado em razão de mora administrativa no julgamento de pedido de aposentadoria protocolado pela servidora junto à Secretaria de Estado de Educação. Decorrido o prazo de 11 meses sem resposta conclusiva, mesmo com a autoridade coatora reconhecendo o pedido e alegando acervo processual complexo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso injustificado na análise de pedido administrativo de aposentadoria viola os princípios constitucionais da eficiência (art. 37, CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso administrativo de 11 meses sem justificativa clara configura violação ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, não se evidenciando, nos autos, qualquer óbice que justifique tal demora. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a demora injustificada na apreciação de pedidos administrativos autoriza a intervenção judicial para garantir o direito de petição e a eficiência administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
“A demora injustificada no julgamento de pedidos administrativos de aposentadoria configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, cabendo intervenção judicial para determinar a sua conclusão no prazo legal”. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08086968820248140000 22419741, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra omissão do Secretário de Estado de Educação e do Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará quanto à análise de pedido administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, protocolado no ano de 2018, sem qualquer manifestação por período superior a cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da Administração Pública estadual em concluir processo administrativo de aposentadoria, ultrapassado em mais de cinco anos o prazo legal de trinta dias, configura violação ao direito líquido e certo da impetrante à duração razoável do processo e à eficiência administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição da República assegura o direito de petição e a razoável duração dos processos administrativos (art. 5º, incisos XXXIV, alínea a, e LXXVIII). 4. A Lei Federal nº 9.784/99 (art. 49) e a Lei Estadual nº 8.972/2020 (art. 60) impõem à Administração o dever de decidir processos administrativos no prazo de até trinta dias, prorrogáveis por igual período mediante motivação. 5. Omissão por mais de cinco anos revela desídia administrativa, desrespeito aos princípios constitucionais e violação a direito líquido e certo. 6. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a mora administrativa injustificada como fundamento legítimo para concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança concedida, com confirmação da liminar, para determinar às autoridades impetradas que concluam o processo administrativo de aposentadoria da impetrante no prazo de trinta dias.
Tese de julgamento:
1. A demora superior ao prazo legal para conclusão de processo administrativo de aposentadoria, sem justificativa plausível, configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo. 2. A Administração Pública está vinculada aos princípios da eficiência e da legalidade, não podendo postergar indefinidamente a análise de requerimento administrativo. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08146161420228140000 27913731, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Público)

Assim, constatada a mora administrativa injustificada, correta a sentença que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante à conclusão do processo administrativo.

Superada essa premissa, passa-se à análise da tese recursal sustentada pelo Município de Belém acerca da
perda superveniente do objeto do mandado de segurança
, sob o argumento de que a edição da
Portaria nº 72/2024
teria atendido ao pleito do servidor antes mesmo da prolação da sentença.

Todavia, a referida alegação não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cumprimento tardio da obrigação pela Administração Pública, após a impetração do mandado de segurança, não implica necessariamente perda superveniente do objeto da demanda. Isso porque a prática do ato administrativo apenas após a provocação judicial revela, na realidade, o reconhecimento da procedência da pretensão deduzida pelo impetrante, não sendo suficiente para afastar o interesse na apreciação do mérito da demanda. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 24611 DF 2018/0231918-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

Com efeito, admitir a perda do objeto em hipóteses como a presente significaria permitir que a Administração Pública, após anos de inércia, pudesse afastar o controle jurisdicional simplesmente pela prática tardia do ato administrativo, esvaziando a efetividade do mandado de segurança e fragilizando a garantia constitucional da razoável duração do processo.

No caso concreto, além de a alegada portaria ter sido editada apenas após prolongado período de inércia administrativa, verifica-se que o próprio Município admite que o processo administrativo retornou à Secretaria Municipal de Administração para realização de “retificações técnicas”, circunstância que evidencia que a pretensão do servidor não se encontrava plenamente satisfeita no momento da prolação da sentença.

Desse modo, não há que se falar em perda superveniente do objeto, permanecendo íntegro o interesse processual do impetrante na obtenção de provimento jurisdicional que assegure a conclusão definitiva do processo administrativo.

Também não prospera a alegação municipal de que a concessão da vantagem não geraria qualquer benefício financeiro ao servidor, razão pela qual o provimento jurisdicional seria supostamente inútil.

O interesse de agir, no contexto do mandado de segurança impetrado contra omissão administrativa, não se limita à obtenção de vantagem patrimonial imediata. O direito do administrado consiste, primordialmente, em obter resposta da Administração Pública acerca de seu requerimento, seja ela positiva ou negativa, com a formalização adequada de sua situação funcional.

A eventual inexistência de reflexo financeiro imediato constitui matéria afeta ao mérito administrativo do pedido ou aos cálculos decorrentes da concessão da vantagem, não sendo apta a afastar o direito do servidor de ver seu pleito regularmente apreciado e decidido pela Administração.

Ademais, é possível que a formalização da vantagem administrativa produza efeitos futuros na esfera funcional do servidor, inclusive para fins de progressões, vantagens ou cálculos previdenciários, razão pela qual não se pode admitir a tese de inutilidade do provimento jurisdicional.

Quanto à insurgência recursal relativa à multa cominatória, igualmente não merece acolhimento.

É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é plenamente cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública como meio coercitivo destinado a assegurar o cumprimento de obrigações de fazer impostas judicialmente. Segue julgado neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INSULINA LANTUS.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de fixação de multa diária caso comprovado o descumprimento da segurança concedida
para fornecimento de medicamento. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.474.665/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
concluiu pela possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública
Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1920414 GO 2021/0034713-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) (Grifei)

A finalidade das astreintes consiste justamente em conferir efetividade às decisões judiciais, estimulando o cumprimento tempestivo da ordem judicial.

No caso concreto, a sentença majorou a multa diária para
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada ao montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, justamente porque a ordem liminar anteriormente proferida, supostamente, não havia sido cumprida pela Administração Pública.

Tal circunstância revela a necessidade da medida coercitiva adotada pelo juízo de origem, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da penalidade.

Ressalte-se, por fim, que o entendimento ora adotado encontra respaldo no parecer ministerial apresentado nos autos, o qual concluiu pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso de apelação
, diante da manifesta violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo e da inexistência de perda superveniente do objeto.

Dessa forma, verificando-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões jurídicas suscitadas na demanda, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes, não há razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026